Tribunal: TJES
Processo: 5001924-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE SANTOS GUMIEIRO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS E SECURITÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL POR UM DOS RÉUS. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por PORTOSEG S/A em face da sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais .

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade da contratação e a ausência de responsabilidade, bem como a improcedência dos danos fixados.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor.

No caso concreto, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação ou a inexistência da conduta ilícita que lhe foi imputada.

Incumbia às rés demonstrar a existência de relação contratual válida e regular, ônus do qual não se desincumbiram de forma satisfatória, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

A realização de cobranças indevidas ou a vinculação de serviços sem comprovação de adesão válida configura prática abusiva, suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço. A alegação de atuação regular ou ausência de responsabilidade não se sustenta, porquanto as instituições demandadas integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

No tocante ao dano moral, este se encontra configurado, porquanto a conduta das rés ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera de tranquilidade e segurança da parte consumidora. A jurisprudência consolidada admite, em hipóteses como a dos autos, a configuração do dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Quanto ao valor arbitrado, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para sua redução.

No que se refere ao pagamento realizado por uma das rés, verifica-se que o ITAÚ UNIBANCO S.A. promoveu o adimplemento parcial da condenação, no valor de R$ 2.785,56 . Todavia, tal circunstância não afasta a responsabilidade da recorrente.

Nos termos da disciplina da solidariedade, o pagamento parcial realizado por um dos devedores não extingue a obrigação dos demais, subsistindo o dever de adimplemento do saldo remanescente.

A eventual compensação de valores ou apuração de saldo deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, não constituindo fundamento para afastar ou reduzir a condenação nesta fase recursal.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e impor a condenação solidária das rés. Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)